Tribunal: STF
Processo: Ext 1543
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão na extradição instrutória, em face do cidadão de nacionalidade portuguesa TIAGO FILIPE RODRIGUES SANTOS pela prática de 2 (dois) crimes de ameaça agravada . 
    O pedido foi formulado pela Procuradoria Geral da República de Portugal por meio do Ofício n° 228139.21, de 31 de maio de 2021. (fls. 300/302).
    O extraditado foi entregue às autoridades portuguesas no dia 5 de dezembro de 2020. (fls. 294/296). 
    O acórdão da extradição foi assim ementado:
    “Extradição executória de cidadão português. 2. Art. 10 da Convenção de Extradição entre os Estados Membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. 3. Estrangeiro procurado para cumprir pena de 6 (seis) anos e 2 (dois) meses de prisão pelo cometimento dos crimes de estrupo qualificado e ameaça qualificada. 4. Prisão para fins de extradição decretada. 5. Alegação de erro de identidade e de prescrição do crime de ameaça. 6. Parecer da Procuradoria-Geral da República pela procedência parcial do pedido. 7. Laudo papiloscópico produzido que confirma a correta identificação do extraditando. 8. Impossibilidade de extradição pelo crime de ameaça. Pena mínima de prisão inferior a dois anos, segundo a legislação brasileira. Incidência do óbice previsto no art. 82, IV, da Lei 13.445/2017 (Lei de Migração). 9. Deferimento parcial do pedido de extradição.” (eDOC 26)
    Sobre o pedido de extensão, narra o Ministério da Justiça e Segurança Pública que “O pedido de extensão tem por fim julgar o nominado pela prática de 2 (dois) crimes de ameaça agravada, previstos e puníveis pelo disposto no artigo 153º, nº 1 e 155°, nº 1, alínea a) do Código Penal Português, com pena de prisão até 2 anos ou pena de multa até 240 dias, e de 1 crime de ameaça, previsto e punível pelo disposto no artigo 153°, nº 1 do Código Penal, com pena de prisão até 1 ano ou pena de multa até 120 dias, praticados entre 20 de janeiro e 26 de fevereiro de 2016.” (fl. 301).
    Decido. 
    No caso, verifico que o pedido de extensão deve ser indeferido.
    O art. 82, IV, da Lei 13.445/2017 (Lei de Migração), estabelece que a extradição não será concedida se a lei estabelecer pena de prisão menor do que 2 (dois) anos:
     Não se concederá a extradição quando:
    (…)
     IV - a lei brasileira impuser ao crime pena de prisão inferior a 2 (dois) anos;
    Para o delito de ameaça, a legislação brasileira impõe pena inferior a 2 (dois) anos de prisão, nos seguintes termos do art. 147, do Código Penal:
    Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:
    Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.”
    Destarte, não se revela juridicamente possível o acolhimento do pedido de extensão.
    Dispositivo
    Ante o exposto, indefiro o pedido de extensão. 
    Publique-se. Intimem-se.
    Com a preclusão desta decisão, arquivem-se os autos com baixa definitiva no sistema.
    Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente